Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713626-82.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS SORIANO GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PARA REQUERIMENTO DE REABILITAÇÃO. MARCO INICIAL. INSCRIÇÃO DA PENALIDADE NO SISTEMA RENACH. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMAÇÃO PARA ENTREGA DA HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRAN 723/2018. LEGALIDADE DO BLOQUEIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que em mandado de segurança denegou a ordem pleiteada contra ato praticado pelo Diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), que fixou o prazo de reabilitação para 08/05/2026. O apelante sustenta que o prazo de dois anos previsto no §2o do art. 263 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que confirmou a penalidade, ocorrido em 26/07/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em determinar o marco inicial para a contagem do prazo de dois anos previsto no §2o do art. 263 do CTB, para fins de requerimento de reabilitação, após a cassação do direito de dirigir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo administrativo de cassação foi instaurado em razão de infrações de trânsito cometidas durante o período de suspensão do direito de dirigir. O apelante buscou, por meio de ação judicial, transferir a responsabilidade pelas infrações a terceiro, mas teve o pedido julgado improcedente, mantendo-se hígida a abertura do processo de penalidade de cassação. 4. Nos termos da Resolução CONTRAN 723/2018, art. 16, II, o marco inicial para cumprimento da penalidade de cassação é o dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação. No entanto, no caso dos autos, não há prova nos autos de intimação do impetrante para entrega da habilitação. 5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída para a demonstração do direito líquido e certo, sendo impossível presumir o termo inicial com base na ausência de elementos que comprovem a intimação para entrega do documento. 6. Diante da inexistência de comprovação de intimação, adota-se como marco inicial para contagem do prazo de reabilitação a data de inscrição da penalidade no sistema RENACH, que ocorreu em 08/05/2024, após o esgotamento dos recursos administrativos, conforme disposto no art. 290, parágrafo único, do CTB. 7. O bloqueio para reabilitação até 08/05/2026 é legal e encontra fundamento na legislação aplicável e na ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a fixação do termo inicial realizada pela autoridade coatora. 8. A sentença de origem, ao adotar o marco inicial na inscrição da penalidade no sistema, está em conformidade com o CTB, com a Resolução CONTRAN 723/2018 e com os elementos constantes nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos de 16 a 22, todos da Resolução 723/2018 do CONTRAN, sustentando que o acordão deixou de observar a norma de regência que regula o processo administrativo por infração de trânsito. Defende que não existe no processo administrativo prova da ciência do recorrente sobre a decisão final do CONTRADIF, e que não há comprovação da intimação para entrega da CNH. Assevera que tais fatos geram nulidade, pois violam direitos fundamentais, sendo, portanto, questão de ordem pública. Argumenta também que o prazo de cassação da CNH foi cumprido e que o condutor tem o direito à reabilitação. Requer seja determinado, liminarmente, que o recorrente possa dar início ao curso de reciclagem junto ao DETRAN. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 16 ao 22, todos da Resolução 723/2018 do CONTRAN, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não deveria transitar, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido no sentido de que: “Não há no processo administrativo (ID 66754791, p. 203/204) prova de intimação do impetrante para entrega de sua habilitação, apta a invocar a aplicação do dispositivo supramencionado. Como o mandado de segurança demanda prova pré-constituída, para a demonstração do direito líquido e certo, adoto, no caso concreto, o marco inicial para a contagem do prazo da reabilitação, a inscrição da penalidade no sistema, após o esgotamento de todos os recursos administrativos, o que no caso, ocorreu em 08/05/2024, sendo lícito, pois, o bloqueio até 08/05/2026” (ID 69299443), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que refere ao pedido liminar para ingresso no curso de reabilitação, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029